Tribunal: TJBA
Processo: 8093888-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093888-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAQUISON SANTOS DE SOUSA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR SILVEIRA DA MATA, GABRIEL BARRETO GABRIEL, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEDA DE ENERGIA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA.

PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia por danos causados ao consumidor em razão de interrupção ou oscilação no fornecimento de energia elétrica (art. 14 do CDC).

2.
Demonstrado o nexo causal entre a falha do serviço e o dano sofrido, é devida a indenização por danos materiais e morais.

3.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8093888-97.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante JAQUISON SANTOS DE SOUSA e apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.